Tribunal: CARF
Processo: 13609.722429/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.722429/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.926 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE ANTONIO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ITR. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO
ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal DITR exercício 2013, vez que atingido pela decadência, restando prejudicada
a análise das demais razões recursais
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-085.126,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.722429/2018-91
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.926 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.722429/2018-91

Por meio das Notificações de Lançamento no 4725/00005/2018, às fls. 03/06, e no
4725/00006/2018 de fls. 08/11, respectivamente, referentes aos exercícios de 2013 e
2014, emitidas, em 11.12.2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher os créditos tributários, no montante de R$43.535,65 (2013) e R$18.622,16
(2014), relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescidos de
multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Mocambo”, cadastrado na RFB sob o no 4.127.978-6, com área declarada de
618,0 ha, localizado no Município de João Pinheiro/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR de 2013 e de 2014,
incidentes em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no
4725/00030/2018, de fls. 26/28, recepcionado em 22.10.2018, às fls. 29, para o
contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do Valor
da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2013 e de 1o
janeiro de 2014, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado
ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art.
14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel:
Para 1o de janeiro de 2013 no valor de:
 Cultura/lavoura - R$3.500,00/ha;
 Campos - R$2.500,00/ha;
 Pastagem/pecuária - R$3.000,00/ha;
 Matas - R$3.000,00/ha:
Para 1o de janeiro de 2014 no valor de R$1.138,45/ha.
A fiscalização emitiu os Termos de Constatação e Intimação Fiscal no
4725/00005/2018, às fls. 30/33, e no 4725/00006/2018, às fls. 34/37, referentes,
respectivamente, aos exercícios de 2013 e de 2014, recepcionados em 19.11.2018, às
fls. 38, para dar conhecimento ao contribuinte sobre as informações das DITR que
seriam alteradas.
Por não ter sido apresentado o documento de prova exigido e procedendose a análise e
verificação dos dados constantes nas DITR de 2013 e de 2014, a fiscalização resolveu
alterar os VTN declarados, igualmente, em 2013 e 2014, de R$23.000,00 (R$37,22/ha),
que considerou subavaliados, arbitrando os valores de R$1.545.000,00
(R$2.500,00/ha), em 2013, e de R$703.562,10 (R$1.138,45/ha), em 2014, com base
nos valores constantes no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, com consequentes aumentos dos VTN tributáveis e disto resultando imposto
suplementar de R$18.949,97 no exercício de 2013 e de R$8.473,48 no exercício de
2014, conforme demonstrativos, respectivamente, de fls. 05 e 10, com um total de
imposto suplementar de R$27.423,45, para os dois exercícios.
Da Impugnação
Cientificado dos lançamentos, em 19.12.2018, às fls. 39, ingressou o contribuinte, em
14.01.2019, com suas impugnações de fls. 40 (exercício 2014) e de fls. 41 (exercício
2013), alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- afirma que cumpre com suas obrigações fiscais e prova esta afirmação com
comprovante de comparecimento a RFB, de 29.12.2018 às 16h, anexo, com o seguinte
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.926 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.722429/2018-91

diagnóstico fiscal na PGFN: “Não foram detectadas pendências/exigibilidade suspensas
para este contribuinte nos controles da PGFN.”, assim, de boa fé e diante de tal
diagnóstico, referendado pela PGFN, ficou despreocupado com qualquer pagamento
pendente referente a tributos de arrecadação e competência federal;
- diz ter sido surpreendido com o alto valor do imposto suplementar no exercício de
2013, porque se verifica que foi discrepante o cálculo de cobrança, entre valor declarado
e valor apurado, como, por exemplo, o valor total do imóvel declarado de
(R$68.000,00) com o apurado (R$1.590,000,00), ou seja, 2.338% a maior e, assim, o
valor do imóvel atribuído pela fiscalização é visivelmente exacerbado, inclusive
comparado como o valor para o exercício 2014 (R$748.562,10)
- diz, também, ter sido surpreendido com o alto valor do imposto suplementar no
exercício de 2014, porque se verifica, também, que foi discrepante o cálculo de
cobrança, entre valor declarado e valor apurado, como, por exemplo, o valor total do
imóvel declarado de (R$68.000,00) com o apurado (R$748.562,10), ou seja, 1.100% a
maior, e, assim, o valor do imóvel atribuído pela fiscalização é visivelmente
exacerbado, inclusive mais discrepante ainda com o valor para o exercício 2013
(R$1.590.000,00);
- entende ser injusta tal discricionariedade de apuração, pelas razões apresentadas, uma
vez que não foram apontados os critérios de avaliação do imóvel, considerando,
principalmente, a distância da sede do município (65 km) e a fraca qualidade do solo e
pastagens;
- considera que o art. 10 da Lei no 9.393/96 dispõe que a apuração do ITR deve ser
efetuada somente pelo contribuinte ou responsável, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
RFB, sujeita a homologação posterior e, assim, entende que a fiscalização não poderá
apurar discricionariamente;
- informa que se compromete a apresentar o Laudo de Avaliação do imóvel, solicitando
para isso que lhe seja aberto novo prazo, tendo em vista que as intimações não foram
recebidas, apenas as Notificações de Lançamento;
- pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência das Notificações de
Lançamento, requer sejam acolhidas as impugnações, para o fim de assim ser decidido,
cancelando o débito fiscal ou concedendo prazo para apresentar Laudo de Avaliação.
É o relatório
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2013, 2014
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando as
Notificações de Lançamento contêm os requisitos estabelecidos no art. 11 do Decreto no
70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados em suas DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.926 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.722429/2018-91

DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Devem ser mantidos os VTN arbitrados pela fiscalização, para os exercícios de 2013 e
2014, com base em valores constantes no SIPT, por falta de documentação hábil (Laudo
de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão dos VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual
Cientificado o sujeito passivo em 01/07/2019 (e-fl. 72), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 31/07/2019 (e-fls. 55 e ss), alegando, em síntese, que:
- o Recurso Voluntário é tempestivo;
- o fato gerador do ITR é 1o de janeiro de cada ano, tendo decaído o direito de
lançar o crédito tributário do exercício 2013 em 1o de janeiro de 2018, sendo que o crédito
tributário só foi constituído em 11 de dezembro de 2018;
- na hipótese de rejeição da tese alegada pelo Recorrente, solicita o
reconhecimento do direito à compensação dos valores antecipados pelo contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Decadência
No que pese não tenha sido alegado a decadência do crédito tributário constituído
pela fiscalização em sede de impugnação, contudo, por ser uma questão de ordem pública, logo
conheço dessa alegação em sede recursal.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o termo inicial (dies
a quo) do prazo de cinco anos aplicável: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos do CARF, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, conforme
estabelece o art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.926 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.722429/2018-91

Por outro lado, inexistindo antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê
o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/96
Disto, o início do prazo decadencial, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, é determinado considerando a existência, ou não, de pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR se perfaz em 1o de janeiro de cada ano, conforme
estabelece o art. 1o da Lei no 9.393/96.
No presente caso, a DITR 2013 foi devidamente transmitida, conforme consta da
Notificação de Lançamento (e-fls. 29/32), e o lançamento suplementar foi realizado
posteriormente, em trabalho de malha fiscal, e refere-se à diferença entre o valor declarado e o
apurado, o que evidencia o recolhimento antecipado do tributo, no valor de R$ 286,36.
Neste espeque, como houve antecipação do imposto referente ao Exercício 2013,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2013 e o
termo final em 31/12/2017, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no presente caso,
ocorreu em 19 de dezembro de 2018 (e-fl. 50).
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário da DITR exercício 2013 em face da consumação da decadência, nos termos acima
declinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acatar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal DITR exercício 2013, vez
que atingido pela decadência, restando prejudicada a análise das demais razões recursais
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 122
DF CARF MF
Original